Tribunal: TJMT
Processo: 1000084-97.2025.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000084-97.2025.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Consórcio, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELEANDRA PEIXOTO MAIBERG - CPF: 061.235.981-63 (APELANTE), RICARDO MARQUES DE ABREU - CPF: 900.336.471-00 (ADVOGADO), MATHEUS MARCAL DA SILVA - CPF: 052.453.871-90 (ADVOGADO), MOTO CAMPO LTDA - CNPJ: 03.944.014/0003-13 (APELADO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (APELADO), LUCIA GUEDES GARCIA LAURIA - CPF: 125.560.468-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO. DIFERENÇA ENTRE CARTA DE CRÉDITO E VALOR DE MERCADO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE TAXA ABUSIVA. NATUREZA DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Cominatória c/c Indenização por Dano Moral, visando à declaração de nulidade de cobrança denominada
“taxa de valorização do veículo”
, à entrega do bem sem encargos adicionais e à indenização por danos morais. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem examinadas são: (i) se houve cobrança indevida de
“taxa de valorização”
no momento da aquisição de bem por consórcio; (ii) se tal exigência é abusiva ou representa duplicidade de cobrança; (iii) se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A diferença entre o valor da carta de crédito e o preço atual do bem decorre da valorização de mercado, não configurando taxa ou cobrança abusiva. A lei de consórcios (Lei 11.795/2008) e o contrato preveem expressamente tal possibilidade.
4. O valor da carta de crédito se refere ao preço do bem na data da contemplação, cabendo ao consorciado arcar com a diferença, se optar por adquirir o bem posteriormente ou em valor superior.

5. A elevação das parcelas mensais reflete a atualização do valor de referência da carta, e não cobre eventuais diferenças futuras. Não se trata de duplicidade de cobrança, mas de mecanismos distintos do sistema de consórcios.
6. Inexiste prova de conduta abusiva, constrangimento ou lesão extrapatrimonial. O mero dissabor decorrente da interpretação contratual não configura dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “1. No contrato de consórcio, o consorciado contemplado tem direito à carta de crédito correspondente ao valor do bem indicado no contrato, vigente na data da contemplação. 2. A diferença entre o valor da carta e o preço do bem no mercado não configura cobrança abusiva, sendo consequência natural da oscilação de preços. 3. A exigência de complementação pelo consorciado está prevista contratualmente e é legítima. 4. O mero dissabor contratual não configura dano moral indenizável.”

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.795/2008, arts. 2o, 10, 20 e 24; CDC, art. 6o, VIII; CPC, arts. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 01.03.2021; TJMT, Ap. Cív. 1006247-94.2021.8.11.0055, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELEANDRA PEIXOTO MAIBERG
, em face de sentença prolatada pelo juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT
, nos autos da
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Condenatória de Indenização por Dano Moral
,

movida em face
HONDA MOTO CAMPO LTDA.
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
., julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a Apelante sustenta em seu recurso que a cobrança impugnada é abusiva, inexistente disposição no contrato firmado, e que a sentença ignorou a inversão do ônus da prova. Alega que a concessionária integra a cadeia de fornecimento e deve responder solidariamente. Ao final, requer a
reforma da sentença
, com o reconhecimento da ilicitude da cobrança, a obrigação de entrega do bem sem custo adicional e a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos morais.
(ID. 290017405)

Contrarrazões da Honda Moto Campo são vistas em ID. 290017409, arguindo, preliminarmente, a violação do princípio da dialeticidade. No mérito, sustentou a regularidade da cobrança questionada, afirmando que apenas seguiu os ditames contratuais e o regulamento do consórcio, sobre os quais não possui ingerência, e defendeu a inexistência de dano moral indenizável.

Por sua vez, a Administradora de Consórcios apresentou contrarrazões vistas em ID. 290017410, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, a ausência de abusividade na cobrança da valorização do bem e a inexistência de danos morais, tratando-se de mero dissabor decorrente da relação contratual.

Recorrente agraciada pela justiça gratuita.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preambularmente, a Apelada Honda Moto Campo LTDA alegou a violação do princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de expor os fundamentos de fato e de direito que embasam o seu inconformismo, conforme determina o art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, possibilitando, assim, o contraditório.

No caso em análise, embora a Apelante tenha reiterado argumentos já apresentados na petição inicial, seu recurso contém fundamentação clara e específica, atacando os fundamentos da sentença recorrida e demonstrando seu inconformismo com a interpretação adotada pelo magistrado de primeiro grau quanto a natureza da cobrança questionada.

Portanto, o recurso não se limita a repetir genericamente os argumentos, pois apresenta os motivos pelos quais entende que a decisão recorrida merece ser reformada, reforçando a tese de que a cobrança da diferença de valor configura duplicidade, pois já estaria contemplada nas parcelas do consórcio, razão pela qual rejeito a preliminar arguida.

É como VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer e Condenatória de Indenização por Dano Moral
,
movida por
ELEANDRA PEIXOTO MAIBERG
,

em face da
HONDA MOTO CAMPO LTDA.
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
sob a alegação de que aderiu por meio da concessionária
Moto Campo Ltda.
, ao contrato de consórcio n.o 73297278-7, administrado pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda
., sendo posteriormente contemplada após oferta de lance.

Contudo, ao buscar a liberação da motocicleta objeto da carta de crédito – uma
Fan 160
–, foi informada da necessidade de pagamento de
suposta
“taxa de valorização do veículo”
, valor esse que, segundo alegado, não possui previsão contratual. Requereu, assim, a declaração de nulidade da cobrança, a entrega do bem sem encargos adicionais e a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Após a instrução processual, o juízo singular assim sentenciou o processo:

“(...) Superadas as questões prévias e despiciente a dilação probatória,
passo a julgar antecipadamente o pedido
nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

O dissídio cinge a cobrança de “taxa de valorização do veículo” não prevista em contrato após a contemplação em grupo de consórcio.

A requerente apresentou a gravação de áudio de id. 180978606 a fim de provar a cobrança e, na realidade, essa nomenclatura em nenhum momento é citada no documento, mas se informa que a motocicleta que a autora deseja adquirir com a carta de crédito obtida valorizou e, por conta disso, será necessário o pagamento da diferença entre a carta e o novo valor para a aquisição.

O escopo do contrato de participação em grupo de consórcio é a constituição de fundo pecuniário para propiciar aos integrantes, de forma isonômica, a aquisição de bens ou serviço, por meio de autofinanciamento, conforme caput do artigo 10 c/c artigo 2o da Lei n. 11.795/2008, diploma que dispõe sobre o Sistema de Consórcio.

O contrato em questão tem por referência bem móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza e com a contemplação há atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço no valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembleia geral ordinária de contemplação, conforme caput do artigo 12 e caput do artigo 22 c/c caput do artigo 24, todos da mesma Lei.

Nesses termos, se observa que o contrato de participação em grupo de consórcio apresenta peculiaridades em relação a um contrato de financiamento, muito embora instrumentos para a aquisição de bens.

Diferente do segundo contrato, onde se adquire diretamente o bem, parcelando-se seu valor com incidência de juros remuneratórios sobre as prestações, o primeiro tem por objeto a obtenção de carta de crédito para a aquisição do bem, seu escopo, como vimos, é a constituição de fundo pecuniário e não a aquisição direta do bem.

Além disso, no contrato de financiamento, o valor financiado é correspondente ao valor da aquisição, mas, no contrato de participação em grupo de consórcio, o valor do bem que se pretende adquirir com a carta de crédito é apenas a referência para a atribuição do crédito no momento da contemplação, como também vimos.

A exemplo disso, observe que a autora aderiu ao grupo de consórcio e escolheu por referência o valor da motocicleta Honda Fan 160 em dezembro de 2023, época em que correspondia à R$ 17.200,00 (dezessete mil duzentos e vinte reais), vide recibo de id. 180978595, assim, seu contrato de participação em grupo de consórcio tinha como escopo a constituição de fundo pecuniário para lhe conceder a carta de crédito no valor em questão, atualizado até a data da assembleia geral ordinária de contemplação nos termos das disposições legais antes citadas.

A principal peculiaridade que interessa ao deslinde do caso é quanto ao valor do bem diretamente adquirido no contrato de financiamento e referência no contrato de participação em grupo de consórcio.

O valor no contrato de financiamento é certo, pois o bem está sendo adquirido no momento da contratação, assim, o valor necessário para a aquisição naquele momento é o que será exigido do contratante através do pagamento das prestações mensais.

O valor do bem utilizado como referência no contrato de participação de grupo de consórcio está sujeito às oscilações típicas do mercado de consumo; contemplado o contratante depois de certo tempo da contratação, recebendo a carta de crédito para enfim adquirir o bem, não há qualquer garantia que o preço de mercado permaneceu o mesmo, nem tem a administradora qualquer gerência ou obrigação legal para congelar o preço de mercado da coisa.

Assim, pode ocorrer, como ocorreu no caso concreto, de haver diferença entre o valor da carta de crédito e o valor atual do bem no mercado de consumo, é essa diferença que está sendo exigida da autora, inexistindo qualquer taxa de valorização, o preço do bem a ser adquirido sofreu alteração e agora o valor da carta de crédito não se mostra suficiente para a aquisição integral, é necessário o pagamento da diferença.

Nesse sentido, vejamos julgados do nosso egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

(N.U 1000303-09.2022.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 22/08/2024).

(N.U 1006247-94.2021.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

Nesse cenário, entendo que a diferença cobrada à autora para a aquisição de motocicleta através da carta de crédito concedida é algo natural dessa espécie de negócio jurídico, pois utiliza o valor do bem a ser adquirido apenas como referência para a constituição do fundo pecuniário, inexistindo vinculação direta ao bem, de sorte que, se o valor do bem que a parte pretende adquirir é superior ao valor da carta de crédito obtida, é certo que a parte deverá pagar a diferença.

Por essas razões, a pretensão autoral se mostra improcedente à luz das disposições da Lei que dispõe sobre o Sistema de Consórcio (Lei n. 11.795/2008), sobretudo de seu artigo 2o, caput do artigo 10, caput do artigo 12, caput do artigo 22 e caput do artigo 24.

Ante ao exposto,
julgo improcedente a pretensão autoral
com fundamento no caput do artigo 10 c/c artigo 2o; caput do artigo 12 e caput do artigo 22 c/c caput do artigo 24, todos da Lei n. 11.795/2008 e
declaro extinto o feito com resolução de mérito
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Assim sendo,
condeno
a vencida, autora, ao pagamento das custas, taxas e despesas processuais e de honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, caput e § 2o, do CPC, contudo,
a exigibilidade da condenação ficará suspensa
, pois a parte é beneficiária da justiça gratuita (§§ 2o e 3o do artigo 98 do CPC).(...)”. (ID. 290017403)

Pois bem.

A controvérsia instaurada se volta à legalidade da exigência de valor adicional, denominada pela autora de
“taxa de valorização do veículo”
, no momento da liberação do bem objeto de consórcio – motocicleta
Fan 160
– após sua contemplação por lance em grupo administrado pela
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
, com adesão intermediada pela
Moto Campo Ltda.

O sistema de consócios está disciplinado pela Lei no 11.795/2008, que define em seu art. 2o:
“Consórcio é a
reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo
, com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de forma isonômica, a
aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento
.”.

O art. 10o da referida lei estabelece que:
“
O contrato de participação em grupo de consórcio
, por adesão, é o instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo
é a constituição de fundo pecuniário
para as finalidades previstas no art. 2
o
.”.

E o art. 20
“A
contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição de bem ou serviço
, bem como para a restituição das parcelas pagas, no caso dos consorciados excluídos.”.

Por fim, o art. 24 é cristalino ao estabelecer que:
“
O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato
,
vigente na data da assembléia geral ordinária
de contemplação.”.

Da leitura geral dos dispositivos supramencionados, extrai-se que o contrato de consórcio tem como característica a formação de fundo comum para a aquisição de bens ou serviços, utilizando como referência o valor do bem indicado no contrato. O consorciado contemplado terá direito a receber valor equivalente ao bem ou serviço na data da contemplação, mas não necessariamente o bem físico em si.

Dessa forma, não há garantia de que o valor da carta de crédito será suficiente para adquirir o mesmo bem após a contemplação, especialmente considerando a possibilidade de valorização do bem no mercado. É nesse contexto que se insere a cobrança ora questionada.

No caso em análise, a Apelante aderiu ao grupo de consórcio tendo como referência uma motocicleta
Fan 160
, cujo valor à época (dezembro de 2023), era de R$ 17.200,00, conforme recebo juntado nos autos em ID. 290016396. Ao ser contemplada após lance, verificou-se que o valor da mesma motocicleta havia sofrido majoração de preço, sendo necessário o pagamento de diferença para a sua aquisição.

Embora a Apelante denomine a exigência como
“taxa de valorização”,
faz confusão conceitual,
pois a diferença de valores não decorre da criação de uma taxa ou cláusula acessória, mas do descompasso entre o valor fixado na carta e o valor corrente de mercado da motocicleta, cujos preços estão sujeitos a flutuação, especialmente em períodos inflacionários.

Sobre a temática:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – CONSÓRCIO DE VEÍCULO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DIVERSO DO PREVISTO DO PLANO – VALOR SUPERIOR AO CONTRATADO – CLÁUSULA PREVENDO EXPRESSAMENTE O PAGAMENTO PELO CONSORCIADO DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO BEM ADQUIRIDO E A CARTA DE CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ APLICADA – RECURSO PROVIDO. Segundo previsto no regulamento de consórcio a cota contemplada pelo consorciado não fica vinculada a um bem específico, mas sim ao respectivo crédito, motivo pelo qual o adquirente pode, livremente, escolher outro bem. Entretanto, se a opção de veículo do consorciado, foi superior à carta de crédito, o consorciado ficará responsável pela diferença de preço que houver, conforme previsto no regulamento. Trata-se de cláusula de perfeito conhecimento do autor, livremente convencionado e devidamente assinado pelas partes . Não subsistindo qualquer ilegalidade nas cláusulas da avença, conclui-se que as cobranças efetivadas pela administradora do grupo consorcial, foram procedidas dentro dos parâmetros livremente pactuados pelos litigantes, o que evidencia a inocorrência de ato ilícito a ensejar repetição do indébito em dobro e reparação por dano moral. Multa por litigância de má-fé aplicada, haja vista que o autor alterou a verdade dos fatos e agiu de modo temerário, valendo-se do processo judicial para perseguir vantagem manifestamente indevida. (TJ-MT - AC: 10062479420218110055, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . RECURSO DO RECLAMANTE. PLEITO DE REFORMA E PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – IMPOSSIBILIDADE. AUMENTO DO BEM MÓVEL DE REFERÊNCIA – VARIAÇÃO DO PREÇO DE MERCADO – PREVISÃO CONTRATUAL CLARA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. COMPROVAÇÃO DA VALORIZAÇÃO DO VEÍCULO INDICADO NO TERMO DE ADESÃO – UTILIZAÇÃO DA TABELA FIPE . RECLAMANTE QUE NÃO COMPROVOU A INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – SALDO DEVEDOR DEVIDO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA. PRECEDENTES TURMAS RECURSAIS DO TJPR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO .
(TJ-PR 00034043520228160077 Cruzeiro do Oeste, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 14/08/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/08/2023)

Ainda, alega que essa diferença já estaria sendo cobrada nas parcelas mensais do consórcio, configurando duplicidade de cobrança. Para sustentar tal argumento, a apelante apresentou comprovante de pagamento de duas parcelas do consórcio, uma no valor de R$ 285,96 (paga em dezembro de 2023) e outra no valor de R$ 291,44 (paga em fevereiro de 2024) (ID. 290016397), alegando que a elevação do valor comprovaria que a valorização do bem já estaria sendo incorporada nas parcelas.

Contudo, tal argumento não prospera. A sistemática do consórcio prevê a atualização mensal do valor da carta de crédito conforme o reajuste de preço do bem de referência, o que, naturalmente, implica no reajuste proporcional das parcelas mensais. Essa atualização, todavia, incide apenas sobre as parcelas vincendas, não tendo o condão de cobrir a diferença entre o valor da carta de crédito na data da contemplação e o valor do bem na data de sua efetiva aquisição.

Isso porque, após a contemplação, o valor da carta de crédito é fixado conforme o preço do bem na data da assembleia de contemplação, nos termos do art. 24 da Lei no 11.795/2008. Se o consorciado opta por adquirir o bem em momento posterior, deve arcar com eventual diferença decorrente da valorização do bem no mercado.

No ponto, a cláusula 12 do
“Regulamento de Grupo de Consórcio Destinado a Aquisição de Produtos Honda”
(ID. 290017379),

estabelece que a diferença fique a cargo do consorciado:

Apesar de a parte alegar que a cobrança seria abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a exigência do pagamento da diferença entre o valor da carta de crédito e o preço atualizado do bem está em consonância com a natureza do contrato de consórcio e encontra respaldo tanto na legislação específica quanto nas cláusulas contratuais.

Não se trata de cobrança surpresa, ou de imposição unilateral e arbitrária, mas de consequência lógica do sistema de consócios, devidamente regulamentado por lei especial e previsto no contrato.

Também não prospera a alegação de que a sentença teria desconsiderado o dever de inversão do ônus da prova. O juízo motivadamente indeferiu tal pedido, reconhecendo que
a autora detinha melhores condições probatórias para demonstrar a cobrança indevida
, especialmente porque se referia a cláusula ou prática que alegadamente extrapolaria os limites contratuais. Tal decisão se encontra em consonância com o critério de verossimilhança e hipossuficiência previsto no art. 6o, VIII, do CDC.

Desta feita, à míngua de elementos que justifiquem a modificação da sentença recorrida, impõe-se a sua manutenção
in totum.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pela
ELEANDRA PEIXOTO MAIBERG
, para manter intacta a sentença prolatada.

Por conseguinte, desprovido o apelo, majoro a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 15% para 18% (dezoito por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, ficando a exigibilidade suspensa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025